Tribunal: TJBA
Processo: 0506042-16.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506042-16.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDCARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TALITA BARBOSA RAMOS, JULIANA OLIVEIRA MAZZI

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Edcarlos da Silva em face do Município de Juazeiro, com pedido de concessão de passe livre intermunicipal para pessoa com deficiência, antecipação dos efeitos da tutela, indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00, custas, honorários e declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.655/2016. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar e determinando ao Município a expedição do passe livre no prazo de 30 dias, sob pena de multa, e indeferiu a indenização por danos morais. O Município apelou, sustentando ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inexistência de dano moral e impossibilidade de concessão da obrigação de fazer e da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Juazeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pleiteia passe livre intermunicipal para pessoa com deficiência; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Município de Juazeiro detém legitimidade passiva, por ser o ente responsável pela regulamentação e fiscalização do serviço público de transporte e pela intermediação junto ao SETRANVASF, sendo parte competente para responder à demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA.

4 - A alegação de ausência de interesse de agir não se sustenta, pois a decisão judicial citada pela parte apelante suspendeu o cadastramento de novos passes, e não a renovação de benefícios já concedidos, como no caso do autor, que comprovou preencher os requisitos legais por meio de laudos médicos e documentos oficiais.

5 - O autor faz jus ao passe livre intermunicipal, por ser pessoa com deficiência e hipossuficiente, conforme previsão do art. 1º da Lei Municipal n. 2.655/2016, art. 23, II, da CF/1988, e art. 46 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que asseguram o direito à acessibilidade em transporte coletivo.

6 - A negativa administrativa do benefício, embora ilegal, não gerou abalo psíquico relevante ou sofrimento anormal, motivo pelo qual não se configura situação ensejadora de dano moral, tratando-se de mero dissabor administrativo.

7 - Inexiste interesse recursal no pedido subsidiário de redução do valor da indenização, já que o pedido principal foi julgado improcedente.

8 - Majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme § 11 do art. 85 do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1 - O Município é parte legítima para responder por ação que pleiteia a concessão de passe livre intermunicipal a pessoa com deficiência, quando responsável pela regulação e fiscalização do serviço.

2 - A negativa administrativa de passe livre, fundada em interpretação restritiva da norma e não acompanhada de prova de má-fé ou abuso, não configura dano moral.

3 - Preenchidos os requisitos legais, a pessoa com deficiência e em condição de hipossuficiência tem direito à gratuidade no transporte intermunicipal, nos termos da legislação local e da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 85, § 11, e 496, I; Lei 13.146/2015, art. 46; Lei Municipal n. 2.655/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.850/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.09.2012; TJBA, Apelação Cível n. 0502974-27.2017.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 28.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária e ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06